Tribunal: TJSP
Processo: 9000030-34.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 do STF e 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Juros e correção monetária. Lei no 11.960/09 subsistência tão só quanto aos juros. Correção Monetária julgada inconstitucional. Índice segundo o IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Eg. STF no julgamento da Repercussão Geral, Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como pelo C. STJ no Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel.

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 do STF e 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Juros e correção monetária. Lei no 11.960/09 subsistência tão só quanto aos juros. Correção Monetária julgada inconstitucional. Índice segundo o IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Eg. STF no julgamento da Repercussão Geral, Tema 810, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como pelo C. STJ no Recurso Repetitivo, Tema 905, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Retratação do julgado, para dar provimento, em parte, ao recurso da FESP.